Tribunal: TJDFT
Processo: 0757052-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. CASO CONCRETO. VALOR PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de restituição de parte de quantia desembolsada a título de ITBI.
2. Segundo a regra do art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel ou dos direitos transmitidos.
3. O art. 6o da Lei distrital 3.830/2006 estabelece que o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
4. Conforme o §2o do art. 6o da Lei distrital n. 3.830/2006, para efeito de cálculo do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao valor apurado em avaliação da administração pública.
5. O art. 10 da Lei distrital n. 3.830/2006 prevê o lançamento do ITBI de oficio ou mediante declaração do sujeito passivo.
6. Para a aplicação da base de cálculo fixada arbitrariamente pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, exige-se que Fisco observe o procedimento administrativo regular previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional.
7. Nesse sentido, ressalta-se o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, Tema 1113: [...] Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022).
8. Transcreve-se, ainda, o seguinte posicionamento: [...] 5. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar a contribuinte, obrigando-a a pagar quantia não apurada em processo administrativo, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário. [...]. (Acórdão 1325009, 07376182020208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Com efeito, no caso, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado. Ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal (art. 148 do CTN), o valor constante da escritura de compra e venda deve servir como base de cálculo para lançamento do ITBI.
10. Verifica-se, portanto, o cabimento da restituição em relação à quantia divergente não apurada em processo administrativo fiscal, quantia de R$15.364,31 (quinze mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos).
11. No que tange à correção monetária, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para atualização monetária nem para compensação da mora. Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Precedentes: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018; Súmula 523, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015.
12. No Distrito Federal a legislação de regência é a Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/18, a qual prevê a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária (art. 2o, §4o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001).
13. O Ministro relator do referido REsp 1495146/MG, julgado sob o rito de recursos repetitivos em 22/02/2018, se pronunciou no sentido de que o seguinte entendimento encontra-se consolidado no STJ: “a taxa Selic, em sua essência, compreende juros de mora e correção monetária.”
14. No mesmo sentido, destaca-se o entendimento do TJDFT a seguir transcrito: “[...] Também em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que se aplica a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária (REsp 1111175/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 01/07/2009). 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão n.1164374, 00387144720168070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Destarte, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido inicial e condenar o réu a ressarcir ao autor o excesso pago a título de ITBI, quantia de R$15.364,31 (quinze mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), com correção monetária a partir da data do desembolso. Aplicação da SELIC como índice de correção monetária.
16. Recurso conhecido e provido.
17. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.